Tribunal: TJDFT
Processo: 0735656-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. REPRESENTAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO. INCUMBÊNCIA AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA.
1. A redação e os atos de expedição das cartas precatórias são atribuição do chefe da secretaria do juízo, nos termos dos arts. 152, I, e 265, do Código de Processo Civil - CPC.
2. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ aprovou Ato Normativo 0005319-07.2022.2.00.0000, no qual recomenda que a distribuição das cartas precatórias seja realizada pelos tribunais nos processos em que houver representação pela Defensoria Pública. A medida visa eliminar obstáculo ao efetivo acesso à justiça à população carente.
3. A carta precatória é ato derivado do poder jurisdicional e do sistema de cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário. Deve ser realizado pelos servidores da justiça por ordem do juiz que preside a causa.
4. Recurso conhecido e provido.